Tribunal: STF
Processo: Pet 8765
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Observo que, não obstante regularmente intimada, a parte requerente não atendeu à determinação constante do despacho por mim proferido em 04/05/2020, eis que não instruiu, adequadamente, esta petição, deixando de produzir, nos autos, cópia dos documentos necessários à análise da pretensão de direito por ela deduzida, notadamente da decisão que autorizou a interceptação telefônica ora questionada, bem assim do inteiro teor dos atos decisórios proferidos pelo E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e pelo E. Tribunal Superior Eleitoral (RMS nº 47-49.2017.6.26.0000).
    Sendo assim, e considerando a indispensabilidade da diligência determinada, não atendida pela parte requerente, julgo extinto o presente processo (CPC, art. 321, parágrafo único), restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de tutela provisória.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator